Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-14.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se foi correta a sentença proferida pelo Juízo singular que extinguiu a relação jurídica processual em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A efetivação da apreensão do veículo é imprescindível ao prosseguimento do procedimento de busca e apreensão. A ausência da referida providência, que é antecedente necessário à citação do devedor em casos como o presente, motiva a extinção da relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto válido e regular do processo. 2.1. A autora promoveu a conversão do processo para execução, tendo pleiteado a citação da ré. Diante do retorno do último mandado não cumprido, a apelante foi intimada a dar andamento ao curso do processo, não tendo atendido à referida determinação. 2.2. Não se trata de hipótese de abandono de causa. Assim, afigura-se desnecessária a prévia intimação pessoal da autora, nos termos da regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC.
3. A correta sentença ora impugnada deve ser mantida, pois não se afigura razoável deixar o curso processual e aguardar indefinidamente que a sociedade anônima indique o endereço para citação da demandada.
4. Recurso desprovido.